Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO. ÁREA DE TERRENO SOB LITÍGIO. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE POSSE. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 55, CAPUT E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
1. Nos termos do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, duas ou mais ações serão conexas se forem iguais o pedido ou a causa de pedir, devendo ser realizada a distribuição dos processos por dependência ou determinada a reunião das ações conexas para julgamento conjunto, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
2. A permissão do prosseguimento processual de modo independente das demais ações conexas ensejaria violação aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, se contrapondo à busca do Processo Civil pela harmonização dos julgados e pelo alcance de um equilíbrio entre o máximo resultado da atividade jurisdicional e o emprego mínimo das atividades processuais.
3. Consoante o artigo 55, §1o do Código de Processo Civil, bem como diante da possibilidade de eventuais decisões conflitantes, revela-se razoável a reunião para julgamento conjunto, perante o juízo prevento, das ações possessórias que dizem respeito à mesma área de terreno objeto da celeuma.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.